Tribunal: TJMT
Processo: 0007546-93.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007546-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS FERREIRA - CPF: 055.159.191-90 (APELANTE), ALISON ALVES DE ARAUJO - CPF: 064.185.931-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARRUDA (VÍTIMA), WILLEN FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), PATRICIA FERREIRA LOPES - CPF: 303.260.028-63 (VÍTIMA), EDUARDO MEZAVILA DA CRUZ - CPF: 256.340.298-05 (VÍTIMA), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (VÍTIMA), TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 017.590.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 003.595.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007546-93.2018.8.11.0002

APELANTE: GABRIEL MARTINS FERREIRA, ALISON ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS –
PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FATOS 2 E 5 – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO 4 PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO ROUBO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DISPENSÁVEL A APREENSÃO E A PERÍCIA DO ARMAMENTO – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE – PENA REDUZIDA –
SEGUNDO APELANTE
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRESCRIÇÃO ALCANÇADA EM PRIMEIRO GRAU – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FATO 5 – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – READEQUAÇÃO DA PENA EM TODAS AS FASES – ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado o envolvimento do primeiro apelante nos FATOS 2 e 5 imputados na denúncia, a absolvição deles é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.”
(STJ, AgRg no HC n. 448.697/SP)

A
“majorante deve incidir nas frações previstas antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que variam de 1/3 (um terço) até a metade, o que, à luz do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe a necessária retificação da sentença no ponto”
(PGJ).

Carece de interesse recursal o reconhecimento da prescrição de um dos crimes se já reconhecida em primeiro grau.

Deve ser preservada a condenação dos réus pelo cometimento de alguns dos fatos imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos réus, impõe-se readequar as suas penas.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007546-93.2018.8.11.0002

APELANTE: GABRIEL MARTINS FERREIRA, ALISON ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por ALISON ALVES DE ARAUJO e GABRIEL MARTINS FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pela prática de crimes de roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [três fatos], respectivamente, às penas de 13 anos e 9 meses de reclusão e 45 dias-multa, em regime fechado, e 12 anos e 6 meses de reclusão e 37 dias-multa, em regime fechado [concedeu à ambos o direito de recorrer em liberdade], como também os absolveu do roubo do fato 3, além de ter declarado a prescrição quanto à imputação do crime de associação criminosa.

ALISON ALVES DE ARAUJO, representado pela Defensoria Pública,
requer
:
a)
a absolvição quanto aos fatos 2 e 5 narrados na denúncia, por insuficiência probatória;
b)
a desclassificação do fato 4 para o delito de receptação,
“por estar provado que a sua conduta se restringiu a transportar o veículo objeto do roubo”
.

Subsidiariamente,
almeja
a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo relativa ao fato 2 e a aplicação do patamar de 1/3 para a referida causa de aumento em relação aos demais fatos, bem com a readequação da fração da continuidade delitiva para 1/5.

GABRIEL MARTINS FERREIRA, também defendido pela Defensoria Pública [mas por outra defensora],
pede
:
a)
o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de associação criminosa, com base na pena máxima em abstrato;
b)
a absolvição do fato 5, por insuficiência probatória.

Almeja ainda, em relação aos fatos 2, 4 e 5, a majoração da pena-base apenas em 1/6, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, como também a readequação do patamar da continuidade delitiva para 1/6 ou 1/5 e a isenção das custas processuais.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento dos recursos para readequar as penas dos réus.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007546-93.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no primeiro semestre do ano de 2018, em horários não especificados, os denunciados GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS e ALISON ALVES DE ARAUJO, agindo de forma consciente e voluntária, utilizando-se de armas de fogo (objetos não apreendidos) associaram-se com a finalidade específica de praticar crimes na região metropolitana de Cuiabá-MT.

No dia 11.04.2018, por volta das 21h, em residência localizada na rua Afonso Amarildo, n.o 302, bairro Pirineu, em Várzea Grande-MT, os denunciados GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS e ALISON ALVES DE ARAUJO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido) subtraíram o veículo Fiat/Uno, cor prata, placa PZY-4043, pertencente às vítimas Eduardo Mezavila da Cruz e Patrícia Ferreira Lopes.

Na mesma data, 11.04.2028, por volta das 20h15, em via pública, em frente a FAUC – rua Osvaldo da Silva Correa, bairro Despraiado, em Cuiabá-MT, os denunciados GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS e ALISON ALVES DE ARAUJO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram um carteira de bolso com documentos pessoais e o veículo Fiat/Strada Adventure, cor cinza, placa OAT-2517, de propriedade da vítima Tiago Carvalho de Oliveira.

Em 12.04.2018, por volta das 08h30, no estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Deus é Fiel”, localizado na avenida 8 de Abril, bairro Jardim Independência, em Cuiabá-MT, os denunciados GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS e ALISON ALVES DE ARAUJO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo VWFox, cor branca, placa OBQ-2628, que estava sob os cuidados das vítimas Marília Gabriela Pompeo do Nascimento e Willen Ferreira dos Santos, além dos aparelhos celulares e alianças das mesmas.

Na madrugada do dia 14 para o dia 15.04.2018, em via pública – avenida Filinto Muller, bairro Jardim Paula I, em Várzea Grande-MT, os denunciados GABRIEL MARTINS FERREIRA, PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS e ALISON ALVES DE ARAUJO agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram uma carteira de bolso contendo documentos pessoais e cartões bancários e o veículo Toyota/Corolla, cor prata, placa QBT-7798, todos de propriedade da vítima Ivanildo Santos de Oliveira. (...).”

Inicialmente, destaco que

carece de interesse recursal no reconhecimento da prescrição quanto ao delito de associação crimina, visto que a pretensão já foi alcançada em primeiro grau.

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu as responsabilidades criminais dos réus, condenando-os pela prática dos fatos 2, 4 e 5 descritos na denúncia, assim fundamentando:

“A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do dos boletins de ocorrências (64736929 - Pág. 33/ 46), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Resta perquirir sobre a AUTORIA delitiva.

Durante a instrução criminal, as vítimas Eduardo Mezavila da Cruz e Patrícia Ferreira Lopes foram ouvidas em juízo e confirmaram as declarações prestadas em sede policial. Disseram que visualizaram nitidamente o rapaz que fez a abordagem pela frente do veículo no momento do roubo, sendo o acusado Gabriel.

A vítima Marília foi inquirida em juízo, oportunidade em que relatou os fatos e confirmou ter reconhecido os acusados Gabriel e Pedro como sendo os rapazes que efetuaram o roubo ao estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Deus é Fiel”.

Ivanildo (vítima) ratificou seu depoimento que prestou na delegacia, bem como de que realizou o reconhecimento de Gabriel e Pedro, sem dúvida. Alegou que Gabriel portava arma de fogo e Pedro quem saiu dirigindo seu veículo.

A vítima Tiago disse que não reconheceu os autores do roubo do seu veículo.

Apesar de ter confessado a autoria delitiva em sede policial, em juízo, GABRIEL optou pelo silêncio. Pedro é revel, não sendo interrogado em juízo. Alison negou ter participado dos roubos, asseverando que Pedro lhe pediu que buscasse um veículo no local indicado por ele.

(...)

Apesar da negativa de Alison na participação nos roubos, restou evidente que contribuiu para as empreitadas criminosas, na companhia de Gabriel e Pedro.

De todo o contexto probatório, não há que se questionar a autoria do crime sub judice, vez que os fatos estão bem esclarecidos e foram narrados de forma convincente pelas vítimas Eduardo Mezavila da Cruz, Patrícia Ferreira Lopes, Marília e Ivanildo, apontando a atitude criminosa dos acusados, fatos que caracterizam o dolo direto na ação, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, apenas a título argumentativo, menciona-se que é de conhecimento comezinho que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova, diante da relevância da palavra da ofendida em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...).

Salienta-se, ainda, que apesar de não ter sido apreendida arma de fogo, tampouco a realização de perícia, o Superior Tribunal de Justiça entende que é prescindível a sua apreensão quando outros elementos comprovam a sua utilização no delito (STJ - AREsp: 1839041 SP 2021/0045133-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022).

Nesse contexto, devem ser reconhecidas a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que restou inequívoco nos autos que a prática delituosa se deu mediante o uso de arma de fogo, como vê das declarações das vítimas.

Assim como de concurso de pessoas, eis que, houve a pluralidade de condutas entre os acusados para a realização da infração penal, plenamente evidenciada a comunhão de esforços, presente, também, o liame subjetivo, uma vez que os agentes tinham a consciência de estarem contribuindo para consecução da empreitada criminosa.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, já que houve elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Portanto, os depoimentos testemunhais aliados às provas produzidas nos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação dos roubos tendo como vítimas Eduardo Mezavila da Cruz, Patrícia Ferreira Lopes, Marília Gabriela Pompeo do Nascimento, Willen Ferreira dos Santos e Ivanildo Santos de Oliveira.”

Anoto que o corréu Pedro Wender Muniz dos Santos não recorreu da sentença.

Dos pedidos de absolvição dos réus ALISON [
fatos 2 e 5
] e GABRIEL [
fato 5
]

Dos FATOS 2 e 5 imputados ao réu ALISON – vítimas Eduardo Mezavila da Cruz, Patrícia Ferreira Lopes e

Ivanildo Santos Oliveira
.

De fato, os elementos coligidos aos autos não autorizam a conservação do édito condenatório no tocante aos FATO 2 [Eduardo e Patrícia] e 5 [Ivanildo], que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu ALISON.

Nas duas fases procedimentais, as vítimas Eduardo e Patrícia [Fato 2] narraram que, em via pública [em frente à residência delas; no dia 11.4.2018], foram abordadas por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto e subtraíram o veículo e outros pertences delas. Revelaram que, dentre os executores do roubo, reconheceram [com absoluta certeza]
apenas
o réu GABRIEL. Destacaram que, logo após o crime, observaram nas gravações das câmaras de monitoração que havia um terceiro indivíduo, num veículo FIAT/UNO branco, dando suporte à ação criminosa,
verbis
:

“(...) foram surpreendidos inicialmente por dois indivíduos, onde entraram na frente do veículo e, com as mãos debaixo da camisa, simulando estarem armados, obrigaram que parassem o veículo e descessem (...), entregaram a chave do carro (...) e a carteira e mandaram correr, caso contrário atirariam (...); acionaram a 190 – PM –, que realizaram buscas, mas não obtiveram êxito; no dia seguinte, tomaram conhecimento que o veículo havia sido abandonado, sem chave (...); nas imagens da sua câmera de segurança, observou que durante a ação criminosa havia um veículo FIAT/UNO branco, quadrado, dando suporte na ação delituosa, ou seja, mais um indivíduo, totalizando três (...).”

Por sua vez, nas duas fases, o ofendido Ivanildo identificou [com absoluta certeza] somente os réus GABRIEL e Pedro como autores do delito [ocorrido em 15.4.2018], ressaltando que sequer conhecia o apelante ALISON. Revelou ainda que os seus pertencentes subtraídos [veículo, carteira, etc.] não foram recuperados,
verbis
:

“(...)
foram dois, eu fiz reconhecimento na delegacia, foram dois o Gabriel e o Pedro;
o Alison eu não conheço, nem sei quem é
; (...) na hora que eu fui saindo, ele bateu no vidro do carro, já tinha ligado o carro (...); fez eu abrir o carro, eu abri, eles entraram dentro e saiu.
Passaram alguns dias, eu vi em um site de notícias a foto do Gabriel que tinha sido preso
(...); ele que me abordou, fui na delegacia, dei meu depoimento, aí me falaram, oh, estamos pegando o outro rapaz que tava junto com ele no dia (...); me ligaram, ‘oh, acabamos de prender o Pedro’,
aí fui lá e fiz o reconhecimento também, fui lá conheci ele, não tive dúvida (...), eu não sei se o Alison tá envolvido, só tava eles dois no dia mesmo
(...);
quem tava armado era o Gabriel, ele quem batia no vidro, ele ainda fez que ia atirar em mim (...); o Pedro que abriu a porta do carro
(...); quem subiu no volante para dirigir foi o Pedro (...); a arma foi bem nítido, batia no vidro, eu fiquei dois dias escutando aquele barulho no vidro do carro (...);
nada, nada, nada foi recuperado, perdi tudo (...), o carro até hoje nada
(...),
o Gabriel ficou batendo no vidro, o barulho era como um ferro batendo no vidro
(...), eu não sei se era real, mas era muito forte (...).”

Após a identificação e prisão de GABRIEL, ele, ao ser ouvido pela autoridade policial, confessou a prática dos roubos contra Eduardo, Patrícia [Fato 2] e Ivanildo [Fato 5], como também delatou a participação de ALISON
[1]
[como coexecutor]. Destacou ainda que
“o veículo que dava apoio aos roubos era de Pedrinho, sendo um FIAT/UNO, de cor branca”
e
“que, após os roubos, Alison era quem levava o carro de Pedrinho embora”
.

Diante dessa delação, os agentes policiais foram ao encalço de ALISON, porém, ao encontrá-lo, não localizaram bens das vítimas em poder dele, tampouco arma de fogo [ou simulacro] e o veículo que deu suporte às ações delituosas [o Fiat/Uno, de cor branca,].

Não obstante a delação extrajudicial do réu GABRIEL, nenhuma prova concreta foi produzida na fase judicial contra ALISON.

As vítimas

Eduardo Mezavila da Cruz, Patrícia Ferreira Lopes e Ivanildo Santos Oliveira não identificaram ALISON como autor/participe dos delitos, além de nenhum bem/objeto ter sido localizado em poder dele.

Em Juízo, o réu GABRIEL exerceu seu direito de permanecer em silêncio – ou seja, sua delação extrajudicial não foi confirmada na etapa judicial –, ao passo que ALISON reiterou a sua negativa de autorias dada na fase do inquérito. Por sua vez, o corréu Pedro foi declarado revel.

Como visto, o que se tem nos autos em desfavor do réu ALISON é tão somente a versão extrajudicial de GABRIEL, a qual
não serve [isoladamente] para autorizar a condenação, pois ausentes outros elementos contundentes que a corrobore.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória de ALISON pelos FATOS 2 e 5 descritos na denúncia, a justificar a absolvição dele, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“O elemento indiciário, consubstanciado na declaração/delação do corréu (...), mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório.”
[2]

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
[3]

Do FATO 5 atribuído ao réu GABRIEL – ofendido Ivanildo Santos Oliveira
.

Não obstante as razões expendidas pela Defensoria Pública, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca do envolvimento do réu GABRIEL na empreitada criminosa, notadamente ao se considerar o reconhecimento [firme e seguro] realizado pelo ofendido Ivanildo Santos Oliveira.

A narrativa judicial de Ivanildo está em harmonia com a declaração dada na fase extrajudicial, apontando, sem sombra de dúvida, que GABRIEL foi um dos autores do roubo, sobretudo porque estava “de cara limpa”, facilitando a sua identificação.

Note-se que o ofendido afirmou que GABRIEL era quem estava armado –
“quem tava armado era o Gabriel, ele quem batia no vidro”
.

Cabe ressaltar que se a vítima reconhece na rua ou por publicações da impressa quem é o autor do crime, não é necessário [sequer] o reconhecimento formal.

Somado a isso, tem-se o depoimento judicial do investigador de polícia, Eduardo Augusto Barcelos,
verbis
:

“(...) o Gabriel foi identificado pelas vítimas de um ou três desses veículos como sendo o autor do roubo e ele confessou e indicou outros dois participantes de terem se associado a ele para a prática desses crimes (...).”

Do conjunto probatório observa-se que, para além do reconhecimento de GABRIEL operado por Ivanildo, subsistem outros elementos probatórios – tais como a confissão extrajudicial dele e os depoimentos dos agentes policiais – que, se somados, permitem inferir a certeza quanto à sua responsabilidade criminal.

Nesse contexto, não há falar em absolvição do réu GABRIEL [FATO 5], porquanto a autoria delitiva resulta satisfatoriamente comprovada [em especial] pelas declarações firmes/coerentes da vítima e pelo reconhecimento dele por esta, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal.

Colho da jurisprudência deste Tribunal:

“O envolvimento do apelante no roubo está demonstrado pelos depoimentos da vítima e dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, os quais afiguram-se idôneos “para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
[4]

“São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, sua confissão extrajudicial, associada às declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas constantes dos autos.”
[5]

Da desclassificação do FATO 4 [vítimas Marília Gabriela e Willen] para o crime de receptação – pretensão de ALISON.

O apelante ALISON requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação, argumentando que
“a sua conduta se restringiu a transportar o veículo objeto do roubo”
[conforme ele alegou na fase judicial].

Todavia, embora as vítimas tenham identificado apenas os outros réus como executores do crime, a apreensão do veículo delas [VW/FOX, de cor branca] em poder de ALISON e a delação extrajudicial do réu GABRIEL são suficientes comprovar o envolvimento dele na empreitada criminosa.

Sabe-se que
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, via de consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração. Situação que não se revela nos autos”
[6]
.

Nesse contexto, mostra-se injustificável desclassificação do FATO 4 para o crime de receptação.

Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão do artefato bélico

Sem maiores delongas, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
[7]
.

Da revisão das penas dos réus GABRIEL e ALISON

GABRIEL

Do FATO 2 [vítimas Eduardo e Patrícia]

Na primeira fase, assiste razão à defesa ao pleitear a readequação do patamar da negativação das circunstâncias do crime para 1/6, a ensejar a fixação da pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea [extrajudicial], fixo a pena basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, conforme bem apontou a i. PGJ,
“a majorante deve incidir nas frações previstas antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que variam de 1/3 (um terço) até a metade, o que, à luz do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe a necessária retificação da sentença no ponto”
.

Logo, de ofício, elejo a fração de 1/3, de modo a fixar a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Dos FATOS 4 e 5

Sopesando que o juiz singular utilizou os mesmos fundamentos para a dosimetria de cada crime, emprego também as mesmas motivações constantes acima para fixar as penas dos fatos 4 e 5 em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

No tocante à continuidade delitiva, como bem registrou a i. PGJ,
“considerando que o acusado foi condenado pela prática de três crimes de roubo (...), o aumento inerente à continuidade delitiva deve se operar na fração máxima de 1/5 (um quinto), tal como postulado pela defesa”
.

Desse modo, adicionado o aumento de 1/5 sobre uma das penas [por serem iguais], fica o réu GABRIEL condenado à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Noutra vertente, a condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
[8]

“A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.”
[9]

ALISON

Do FATO 4

Na primeira fase, escolho o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativada [maus antecedentes e circunstâncias do crime], para readequar a pena basilar para 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa, inexistindo atenuantes ou agravantes, torno a reprimenda provisória em 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase,
“a majorante deve incidir nas frações previstas antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que variam de 1/3 (um terço) até a metade, o que, à luz do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe a necessária retificação da sentença no ponto”
, segundo bem apontou a i. PGJ.

Desse modo, eleita a fração de 1/3, fica a pena definitiva estabelecida em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso ALISON ALVES DE ARAUJO para absolvê-lo das imputações reativadas aos FATOS 2 e 5, como também readequar a pena do FATO 4 para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de GABRIEL MARTINS FERREIRA para readequar a sua pena para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

É como voto.

[1]
Também do corréu Pedro.

[2]
TJMT, AP no 0002876-40.2016.8.11.0080, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018.

[3]
TJMT, AP no 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019.

[4]
TJMT, Ap. 1005572-05.2023.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 07/05/2024.

[5]
TJMT, Ap. 1006166-39.2023.8.11.0003, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 08/05/2024.

[6]
TJMT, Ap. 0000475-17.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/02/2024.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.

[8]
STJ, AgRg no AREsp no 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/12/2022.

[9]
TJMT, Ap. 0002325-18.2017.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/04/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024